Tribunal: TJDFT
Processo: 0718133-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, acolhendo a impugnação aos cálculos da contadoria apresentada pela parte autora, determinou que seja aplicada a Taxa Selic sobre o montante consolidado até 08/12/2021, conforme disposto no artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, remetendo os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito. Nas razões recursais, o agravante argumenta que não é possível a correção capitalizada pela Selic, uma vez que, conforme já decidido pelo STJ (Tema 99), a Taxa Selic engloba a correção monetária e os juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices. Alega excesso de execução, ao argumento de que se for aplicado o disposto no artigo 22, §§1o e 2o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, haverá violação às normas legais e constitucionais. Defende que a taxa Selic deve ser aplicável a partir do início da vigência da EC no 113/2021, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, conforme Tema 435 do STF, não sendo ainda possível a correção capitalizada, por já englobar correção monetária e juros de mora, sob pena de bis in idem. Sustenta haver excesso de execução ao se aplicar o art. 22, §§1o e 2o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, por evidenciar anatocismo, em violação à Súmula 121 do STF e à vedação ao enriquecimento sem causa. Assevera ser inconstitucional o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ por confrontar o princípio do planejamento/programação ao fazer incidir juros sobre montante que já foi compensado pela mora do Poder Público, elevando a despesa pública, bem como por se imiscuir em matéria de precatório, de modo a afetar o gerenciamento da dívida pública, em violação ao princípio da separação dos poderes. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, ante a probabilidade do direito e do perigo de dano ao erário, diante da iminência do pagamento indevido. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de determinar que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa Selic incida apenas sobre o montante principal. Sem preparo, dada a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Tratando-se de recurso próprio e tempestivo, admito seu processamento. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso(art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não estão satisfeitos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Como se vê da decisão agravada, não foi determinada a expedição de RPV ou Precatório, mas somente a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor exequendo (Id 234168629, na origem). Desse modo, ainda que provido o recurso do Distrito Federal, verifica-se que não há risco imediato de expedição de RPV ou Precatório, porque pela decisão ora agravada não foi definido o valor exequendo, o qual ainda será apurado pela Contadoria Judicial. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, INDEFIRO o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília – DF, 13 de maio de 2025. ANA CANTARINO Relatora